Tribunal: TJMT
Processo: 1044213-23.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044213-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), DEVISSON DA SILVA SANTANA - CPF: 114.245.354-50 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.158.712-79 (INTERESSADO), EDUARDO BENEDITO DO AMARAL - CPF: 960.122.858-68 (INTERESSADO), SILVANA SOUZA DA SILVA - CPF: 025.229.682-62 (INTERESSADO), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra sentença que condenou o paciente à pena de 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003. Sustenta-se: (i) ilegalidade da prisão cautelar ante o lapso de 338 dias de custódia provisória, que representaria mais de 23% da pena; (
i
i
)
ausência de detração penal na sentença; (
i
ii
)
ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão; e (
i
v
)
cabimento do direito de apelar em liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para requerer a detração penal durante a fase de conhecimento; e (
ii
) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

1.
A impetração de
Habeas Corpus
visando
a
aplicação da detração penal configura substituição indevida da via recursal própria, admitindo-se apenas diante de flagrante ilegalidade não sanável no Juízo da Execução, o que não se verifica no caso concreto.

2.
O regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentos autônomos e concretos – reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis –, não se limitando ao
quantum
da pena, o que afasta o cabimento da detração penal nesta fase processual.

3.
A sentença condenatória apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

4.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a manutenção da prisão do réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, especialmente quando persistem os fundamentos da medida extrema.

5.
A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva diante do tempo de custódia já cumprido não caracteriza excesso de prazo ou ilegalidade manifesta, diante da pena imposta e dos fundamentos da prisão cautelar.

6.
As Súmulas 716
,
do STF e 347
,
do STJ não se aplicam à hipótese, pois tratam de progressão de regime e direito de recorrer em liberdade independentemente de recolhimento, não se confundindo com os temas tratados neste

Habeas Corpus
.

IV. Dispositivo e Tese:
Pedido de aplicação da detração penal não conhecido por inadequação da via eleita. Ordem denegada quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva.

Tese de julgamento:

“
1. A detração penal não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
quando inexistente flagrante ilegalidade, devendo ser requerida na via adequada perante o Juízo da Execução. 2. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na existência de fundamentos concretos, como reincidência e risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a pena inferior a 4 anos para justificar a liberdade provisória. 3. O tempo de prisão provisória não configura, por si só, excesso de prazo ou desproporcionalidade capaz de ensejar o relaxamento da custódia cautelar
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 42 e 66, III, “c”, da LEP;
arts
. 282, §6º, 312, 313 e 387, §§1º e 2º, do CPP; art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT; STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020; STJ -
AgRg
no RHC n. 210.252/PI, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Des.
conv
. Do TJRS, Quinta Turma, j. em 18/06/
2025
, DJEN de 26/06/
202
5; STJ -
AgRg
no HC: 743.066/SP 2022/0149159-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5 - Quinta Turma, j. em 02/08/2022, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022; STJ -
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024,
DJe
de 22/05/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024; TJMT - N.U 1022944-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado por
Anne de Fatima Pedrosa de Araujo
em favor de

DEVISSON DA SILVA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande (MT)
, nos autos da
A
ção Penal n.
1000742-48.2025.8.11.0002
,
que julgou procedente pedido da exordial acusatória
condená-lo

à
pena de
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias
de reclusão
,
e 12 (doze) dias-multa
,

pela prática do crime descrito
no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003
(Id.
335089365
).

Em suas razões sustenta
,
a impetrante
,
que o paciente se encontra preso preventivamente há
338 (trezentos e trinta e oito) dias
, o que representaria
mais de 23% da pena imposta
, circunstância que tornaria
desproporcional e ilegal
a manutenção da prisão cautelar. Aponta que o Juízo sentenciante
deixou de realizar a detração penal
do período de prisão provisória cumprido, sob o fundamento de existência de
circunstância judicial desfavorável
e
reincidência
, contrariando o disposto no art. 387, §2º, do CPP e no art. 42, do CP.

Aduz que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à reincidência, em violação ao art. 312, do CPP e ao princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta ser cabível o direito de recorrer em liberdade, ante
à
pena aplicada inferior a 4 anos e a ausência de elementos fáticos idôneos que justifiquem a excepcionalidade da medida extrema, invocando os enunciados das Súmulas 716, do STF e 347, do STJ, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para que o paciente possa recorrer em liberdade, com aplicação da detração penal, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Juntou documentos em Ids
.
335089359 e 335089365.

A liminar foi indeferida (Id. 335311851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta-se
pelo
parcial conhecimento da ação mandamental e, na parte conhecida, pela denegação da ordem

(Id.
338241868
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra sentença que julgou procedente pedido da exordial acusatória condenando
DEVISSON DA SILVA SANTANA
à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003 (Id. 335089365).

Irresignada, a impetrante sustenta: (a) desproporcionalidade da prisão cautelar, pois o paciente está segregado há 338 dias, o que corresponderia a mais de 23% da pena imposta; (b) ausência de aplicação da detração penal, por ter o juízo afastado sua incidência com base na reincidência e em circunstância judicial desfavorável; (c) falta de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia; e (d) sendo a pena inferior a 4 anos e inexistentes os requisitos da prisão. Assim, requer a concessão da ordem para que o paciente recorra em liberdade, com aplicação da detração ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares, invocando as Súmulas 716
,
do STF e 347
,
do STJ.

Passo à análise.

DA DETRAÇÃO
:

A detração penal viabilizada por meio de
habeas corpus
constitui medida de extrema excepcionalidade, aplicável apenas em casos de iminente constrangimento ilegal que possa resultar em cerceamento dos direitos do paciente.

A concessão desse benefício deve ser aplicada somente quando comprovado de forma evidente o constrangimento ilegal que inviabilize sua análise por meio do recurso próprio, neste caso, o agravo em execução.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)

(grifos meus).

Assim, para preservar a eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional, não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade que não possa ser reparada ou aguardar o deslinde por meio do Agravo em Execução.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entende:

HABEAS CORPUS
–
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PLEITEADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, COM VISTAS À ALMEJADA PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇ
A – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA E EM PROCESSAMENTO PERANTE ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXCEPCIONAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2. Ressaindo dos autos que o writ veicula pretensão de ver computado o período de prisão provisória do paciente, com vistas à almejada progressão de regime, não se vislumbra - dentro dos limites estreitos da cognição possibilitada pela via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com dilação probatória - qualquer teratologia, arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, devendo ser prestigiada a finalidade constitucional do remédio heroico,
máxime porque já interposto o recurso adequado em face da decisão hostilizada, o qual, inclusive, veicula a mesma insurgência.

3. Ordem extinta sem exame do mérito.

(N.U 1022944-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024).

Nesse quadro, extrai-se
a transcrição d
a fundamentação
que consta na sentença:

DA (O) DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA, REGIME PRISIONAL E VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA

Levando em conta a reincidência, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação aos réus
DEVISSON, EDUARDO
e
VISANY
(aqui também considerando o quantitativo de pena imposta), com base no art. 33, § 3º do CP, fixo-lhes o
regime fechado
para o cumprimento das sanções privativas de liberdade.

A fim de que não pairem dúvidas, esclareço que não procedi à detração nos termos do art. 387, § 2º do CPP, porque a fixação de regime prisional, in
casu
encontra fundamento, não apenas no
quantum
da sanção, mas, sim, na existência de circunstância judicial desfavorável e na reincidência.

Em casos análogos, a eventual incidência do aludido benefício deve ser considerada pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c” da Lei 7.210/84, tal como ilustra o precedente a seguir:

“(...). 4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ.
AgRg
no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 21/6/2024). (Id. 329871883).

No caso em exame
, não se constata
constrangimento ilegal
na decisão da autoridade apontada
coatora
apto a justificar a excepcional análise do benefício, inclusive quanto à não consideração do período de custódia cautelar para fins de detração
na fase de conhecimento.

Verifica-se que o regime inicial foi fixado com base em fatores autônomos, vinculados à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se limitando ao quantitativo da pena. Assim, mesmo que computado o lapso de prisão preventiva, o regime prisional permaneceria inalterado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado
em sede de
Habeas Corpus
.

Assim, por inadequação da via eleita, fica prejudicado o exame do mérito, pois eventual detração penal deve ser submetida ao Juízo da Execução, não se evidenciando ilegalidade na remessa da matéria àquele órgão.

Diante disso, em razão da inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do pedido de aplicação da detração penal.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

Em suas razões, a impetrante afirma que, embora o paciente tenha sido condenado a 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, pena inferior a 4 anos, teve negado o direito de recorrer em liberdade sem fundamentação concreta e atual, em afronta aos
arts
. 312 e 387, § 1º, ambos do CPP. Sustenta que a decisão se limitou a invocar reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem demonstrar a necessidade da custódia nem a inadequação das medidas do art. 319, à luz do art. 282, § 6º, do CPP, sendo a prisão ainda desproporcional porque o paciente já cumpre 338 dias de segregação provisória.

Quanto à manutenção da prisão, extrai-se da decisão condenatória o seguinte trecho:

V. DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:

Lembrando que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic
standibus
, o que, significa dizer que embora sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou e, tendo em vista que o fundamento que permitiu a constrição cautelar da liberdade de
VISANY
(necessidade de garantir a ordem pública devido à quantidade das drogas apreendidas, bem como para evitar reiteração delitiva), bem como de
DEVISSON
e
EDUARDO
(a fim de evitar reiteração delitiva) permanecem inalterados,
mantenho suas prisões preventivas, NEGANDOLHES
̧ via de consequência, o direito de apelar em liberdade.

Em argumento adicional, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “(...) orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. (...)”. (STJ.
AgRg
no RHC n. 202.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 15/10/2024). (...). (Id. 335089365).

Analisando os autos, verifico que

o decreto de prisão cautelar
se encontra
devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que
manteve
a segregação do paciente
.

A circunstância de o paciente estar custodiado desde a data dos fatos não elide, após a sentença condenatória, a necessidade de preservação da medida, pois os fundamentos que embasaram a prisão permanecem íntegros, notadamente o risco de reiteração delitiva. Tendo ele respondido à ação penal sob custódia durante toda a instrução e inexistindo modificação do quadro fático que justificou a constrição, a autoridade de origem indeferiu o direito de recorrer em liberdade.

C
umpre registrar que o STJ tem deci
di
do que em hipótese em que o paciente tenha permanecido preso durante a instrução criminal, não se exige fundamentação exauriente pela manutenção da segregação. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CUSTÓDIA
CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO
. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...). 5.
Na hipótese em que o réu permaneceu preso durante a instrução, é inexigível fundamentação exaustiva para a manutenção da custódia cautelar na pronúncia, sendo suficiente a demonstração de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema
. (...). IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (
AgRg
no RHC n. 210.252/PI, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Des.
conv
. Do TJRS, Quinta Turma, j. em 18/06/
2025
, DJEN de 26/06/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
. 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
(...).
(STJ -
AgRg
no HC: 743.066/SP 2022/0149159-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5 - Quinta Turma, j. em 02/08/2022, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022) (grifos meus).

Em que pesem os fundamentos da manutenção da prisão terem sido delineados de maneira sucinta na sentença, a manutenção da prisão está em consonância com a legislação processual penal e entendimentos jurisprudenciais, notadamente considerando que o acusado ficou preso durante toda a instrução processual
.

Na espécie, a decisão impugnada indica elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, sobretudo para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerado
seu
histórico d
e
reincidência

presente no
executivo de pena n.
2063- 06.2016.8.11.0050
, além da gravidade do fato pelo qual foi condenado (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003).
Nesse contexto, incide, por pertinência, o Enunciado Orientativo 6
,
da TCCR/TJMT,
o qual dispõe que
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...).
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/
2024
,
DJe
de 22/05/
2024
) (grifos meus).

Diante do exposto, considerando o risco de reiteração delitiva, o fato de ter
permanecido
segregado ao longo do processo e a periculosidade do paciente, somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que sejam suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas

(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

No que se refere à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de o paciente encontrar-se custodiado há aproximadamente 338 (trezentos e trinta e oito) dias, também não lhe assiste razão. Considerada a pena aplicada (03 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado), não se verifica, no caso concreto, excesso de prazo qualificado ou situação em que o tempo de segregação provisória se aproxime do integral cumprimento da reprimenda ou de fração relevante para fins de benefícios executórios. Ademais, a prisão cautelar permanece justificada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, de modo que o lapso de custódia, por si só, não torna a medida manifestamente desarrazoada nem a converte em antecipação de pena.

Por fim, cumpre ressaltar que as Súmulas 716, do STF e 347, do STJ não guardam relação direta com a matéria aqui discutida, porquanto versam, respectivamente, sobre progressão de regime ou aplicação imediata de regime menos gravoso na execução provisória da pena e sobre o conhecimento da apelação independentemente de recolhimento do réu à prisão. Na espécie, contudo, examina-se a legalidade da prisão cautelar e a possibilidade de detração, institutos que não se confundem com o cumprimento (ainda que provisório) da reprimenda, razão pela qual tais verbetes não têm o condão de afastar a manutenção da custódia preventiva.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do pedido de aplicação da detração penal, por inadequação da via eleita. No mais,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se a decisão de primeiro grau que preservou a prisão preventiva do paciente
Devisson
da Silva Santana
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026